Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-69.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701068-69.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA OLIVEIRA DE JESUS, YURI SANTIAGO BRANDAO BLANCO AGRAVADO: RENIER VELOSO DE GODOY, MARIA DE FATIMA SILVA GODOY D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMANDA OLIVEIRA DE JESUS e outros contra decisão proferida pela i. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação sob o procedimento comum no 0709601-30.2022.8.07.0007 ajuizada pelo agravante em desfavor de RENIER VELOSO DE GODOY, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi citado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora